Tribunal: TJDFT
Processo: 0001297-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PERDÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. ATENUANTE DO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “B”, DO CP (REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VITIMA). NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática do delito.
2. Consoante entendimento jurisprudencial, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como a prova testemunhal.
3. Se o conjunto probatório colacionado, especialmente o depoimento da vítima e das testemunhas, evidencia que o acusado praticou injúria racial contra o ofendido, atingindo sua dignidade e seu decoro, movido pelo sentimento racista contra a etnia da qual pertence esta última, inviável a absolvição pretendida. Além disso, resta inviável o perdão judicial por não estarem preenchidos os requisitos do art. 140, § 1°, incisos I e II, do Código Penal.
4. Não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea quando o acusado nega a prática delitiva imputada.
5. Não evidenciado nos autos que o réu, posteriormente ao crime, procurou espontaneamente a vítima para minorar as consequências do fato, ou, antes do julgamento da ação penal, tenha reparado o dano, mostra-se inviável a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.